Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO. LEILÃO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2 – Pedido de uniformização de jurisprudência. Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a parte suscitar o pedido de uniformização de jurisprudência: “Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: ...§ 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo.” A parte não apresentou o pedido no momento oportuno, de modo que resta preclusa a faculdade.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.